Tribunal: TJPA
Processo: 0006252-10.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006252-10.2016.8.14.0061

APELANTE: CELPA

APELADO: ANTONIO BATISTA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0006252-10.2016.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTÔNIO BATISTA SAMPAIO

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS OCASIONADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 373, II, DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARTIGOS 14 E 22 DO CDC. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 17.338,00 POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE R$ 12.000,00 POR DANOS MORAIS. DANO MORAL QUE MERECE REDUÇÃO PARA R$ 8.000,00, TENDO EM VISTA AS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO E A MÉDIA ARBITRADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível Interposta contra sentença proferida em ação manejada por ANTÔNIO BATISTA SAMPAIO em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando que a ré o indenize pelos prejuízos sofridos de ordem material e moral, causados em 12/02/2014, em virtude de queda de energia na rede elétrica, que causou dano no em seus aparelhos elétricos (01 - máquina de sorvetes da marca Suprema s3, 01 serra de mármore elétrica e uma furadeira elétrica, ambas da marca Bosch). Argumenta que procurou a ré para requerer o ressarcimento do prejuízo material suportado, mas não obteve êxito, tendo inclusive entregado na concessionária toda a documentação necessária para fins de ressarcimento.

Aduziu que trabalhava com a venda e comercialização de sorvetes tipo “italianinho”, fabricado justamente pelo equipamento danificado pela queda de energia, e que em virtude do ocorrido, teve grandes prejuízos financeiros, uma vez que auferia renda mensal de aproximadamente R$6.000,00.

Pugna para que a ré seja condenada a lhe restituir os prejuízos causados a título de danos materiais no valor de R$ 17.338,00 (somatório dos equipamentos), indenização por lucros cessantes bem como indenização a título de danos morais, no importe de R$ 13.200,00.

Regularmente citada a ré apresentou contestação, alegando que o indeferimento na via administrativa se deu em virtude de ter solicitado laudos referente ao aparelho ao autor e este não ter lhe fornecido, afirmando inexistirem os danos apontados na exordial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, consoante dispositivo abaixo transcrito:

[...]
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: 1 - CONDENAR a requerida no pagamento, a título de indenização por danos morais, na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos monetariamente a partir da publicação da presente sentença observando o INPC do IBGE e acrescido de juros de mora 1% ao mês a contar da citação; 2 - CONDENAR a requerida no pagamento, a título de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 17.338,00, devidamente corrigido pela INPC, e acrescidos de juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos termos da súmula 43 do STJ. Condeno a requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2", do CPC.

Inconformada, recorre a concessionária,

repisando os argumentos de sua peça defensiva, sustentando, em síntese, que inexiste vício na prestação do serviço, pugnando pela necessidade de reforma dos danos morais arbitrados, considerando a inexistência de responsabilidade da ré/apelante, bem como da necessidade de reforma da condenação em danos morais, pugnando ainda sobre a ausência de proporcionalidade/razoabilidade na aferição do quantum.

Ao final segue postulando pela improcedência da pretensão autoral, ou caso entenda de forma contraria, seja provido o presente recuso, para reduzir o
quantum
do dano moral

Contrarrazões em prestígio ao julgado, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença vegastada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Registro, de início, que a relação entre as partes deve ser analisada de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.078/90, sendo a responsabilidade decorrente de danos causados no âmbito das relações de consumo aferida objetivamente, conforme preceitua o § 2º do art. 3º c/c art. 14 da referida lei.

Com efeito, o fornecedor do produto ou serviço responde, independentemente de existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, cf. arts. 5º, X, CRFB c/c art. 14, CDC e arts. 186 e 927, CC/02. Responsabilidade objetiva por fato do serviço, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, conforme nos ensina o insigne Desembargador e Professor Sérgio Cavalieri Filho em seu “Programa de Responsabilidade Civil”, 3ª ed, Malheiros Editores, 2002, p. 350.

Destarte, sendo o elemento culpa irrelevante para a configuração do dever de indenizar, a sua responsabilidade decorre do simples fato de fornecer o produto ou serviço, respondendo ele pela qualidade e segurança do mesmo, correndo o risco do empreendimento por sua conta.

Narra o autor na inicial que, no dia 12/02/2014, ocorreu uma queda de energia que levou à queima de alguns equipamentos elétricos ((01 - máquina de sorvetes Suprema s3, 01 serra de mármore elétrica e 01 furadeira elétrica, ambas da marca Bosch).

Conforme se infere dos autos, o autor pretende que a ré o indenize pelos prejuízos materiais e morais causados, no dia do evento danoso

Verifica-se que juntamente com a inicial, o autor trouxe o protocolo de atendimento, comprovando o contato com a concessionária ré, laudo emitido por técnico especializado no conserto do produto, o qual atestou que o dano ocasionado ao bem discriminado teve como causa queda constante de tensão.

Assim, quanto ao prejuízo material, restaram comprovados através do laudo assinado por profissional competente que atestou o dano e a relação com os fatos narrados, restando comprovados os danos e o nexo de causalidade.

Destarte, o autor repita-se, provou o que lhe competia, salientando-se que a inicial veio acompanhada de protocolo de atendimento, laudo técnico e orçamento, o que empresta robusta verossimilhança ao quanto alegado na exordial, ao passo que a concessionária preferiu permanecer no terreno das alegações, olvidando-se que a inversão do ônus da prova, nesse caso, é
open legis
(artigo 14, § 3º do CDC) e, portanto, automática, de modo que caberia a ela infirmar os argumentos lançados na exordial. Mas, não o fazendo, deve arcar com os ônus da sua inércia.

Ressalte-se, ainda, que, instada a se manifestar sobre a produção de prova, a demandada quedou-se inerte quando poderia ter postulado prova pericial, suficiente para embasar a sua alegação.

Quanto aos danos morais, assiste razão também ao autor, visto que ele deverá ser ressarcido dos prejuízos sofridos.

Assim, com base na teoria do risco do empreendimento, a ré suportará o pagamento dos danos morais sofridos pela autora, isto porque o nexo causal vinculado à falta de cuidado revela-se na sua conduta. Destarte, a ré tem o dever legal de otimizar seus meios de controle para que sejam eficientes e evitem prejuízos a seus usuários, o que não fez a empresa, assumindo todo risco, o que lhe impõe o dever de indenizar.

Demais disso, de acordo com o entendimento predominante no âmbito dos Tribunais, “A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.”

Estabelecidas tais premissas, em relação ao quantum indenizatório, ressalto que o mesmo deve ser arbitrado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em valor compatível com as peculiaridades do caso concreto, tais como, a gravidade da conduta geradora do dano e a capacidade econômica de quem a pratica, sendo vedado que resulte em fonte de lucro para a vítima.

Em relação ao quantum indenizatório arbitrado em R$12.000,00 (doze mil reais), a meu sentir, o mesmo revela-se excessivo. Assim, tenho que a verba compensatória deve ser reduzida ao patamar de R$ 8.000,00, quantia que, inclusive, está imbuída do caráter punitivo, sancionatório que lhe é peculiar e está em consonância com a média arbitrada em casos análogos por esta Corte de Justiça.

Ademais, confira-se o uníssono entendimento jurisprudencial:

0036825-15.2017.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI - Julgamento: 03/03/2020 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIGHT. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDANTE QUE FICOU MAIS DE 10 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA, APÓS O EFETIVO PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. A autora teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência em 04.09.2017, em razão de inadimplemento. Fatura paga no dia seguinte. Serviço religado apenas em 18.09.2017, mais de 10 dias após a quitação do débito. Ilegalidade na manutenção da suspensão. Inobservância do prazo estabelecido no artigo 176, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, qual seja, 24 horas. Demandante que tentou solucionar o problema administrativamente, informando diversos protocolos, sendo certo que os mesmos não foram impugnados pela concessionária ré. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Verba compensatória - R$ 5.000,00 - que deve ser mantida, visto que fixada em observância aos parâmetros desta Corte de Justiça. Sentença que não merece reforma. Verba sucumbencial que deve ser majorada em 2% a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

-

0032602-19.2017.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 09/10/2019 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIGHT. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO NO PRÉDIO ONDE RESIDE A DEMANDANTE. DEMORA DE 10 (DEZ) DIAS PARA O SEU RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ULTRAPASSADO O LIMITE, REPUTA-SE EXCESSIVA A INDISPONIBILIDADE DO SUPRAMENCIONADO SERVIÇO E SUA INDEVIDA SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 192 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. Autora que é consumidora por equiparação. Embora não seja a titular da fatura de consumo de energia elétrica, o fato é que a mesma possui sua condição de destinatária final dos serviços de energia elétrica prestados pela ré, eis que reside em uma unidade consumidora objeto da alegada suspensão de energia elétrica. Restou incontroverso nos autos a existência da suspensão do serviço de energia elétrica na data de 05/04/2017, em virtude do inadimplemento do consumidor, na fatura referente ao mês de janeiro de 2017, vencida em 20/02/2017, com pagamento realizado em 24/02/2017 (fls.18 - index 17). Dessa forma, verifica se que a suspensão do serviço de energia elétrica no edifício foi lícita, tendo em vista que a fatura de consumo foi paga com atraso. Demandada que, comprovou nos autos que o restabelecimento do serviço somente ocorreu 10 (dez) dias após a suspensão do serviço, através de missiva de fls.23 (index 23). Afastamento da súmula 193 deste tribunal, porquanto a interrupção do serviço essencial se deu por período superior a 4 (quatro) horas. Falha na prestação de serviço. Ultrapassado o limite, reputa-se excessiva a indisponibilidade do supramencionado serviço e sua indevida suspensão. Configurada está a responsabilidade civil objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no art. 14, caput da Lei nº 8.078/90 e na teoria do risco empresarial. Danos morais caracterizados. Verba indenizatória fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo fato de a autora ter permanecido sem o serviço essencial por 10 (dez) dias, tendo que utilizar escadas para descer e subir ao seu imóvel e a falta de abastecimento de água, além de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicação das Súmulas nº 192 e 193 do TJRJ. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. Recurso ao qual se dá provimento. 0105282-92.2018.8.19.0001 – APELAÇÃO Des (a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 11/09/2019 -QUARTA CÂMARA CÍVEL.

-

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA LIGHT A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SENTENÇA REFORMADA. - Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e matérias, alegando o autor que, a ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica em sua residência em razão de débito do antigo locatário do imóvel. Transferência de titularidade ocorrida na mesma data da interrupção do serviço. - Aplicável à hipótese o verbete sumular nº 254 do TJRJ, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica contraída entre usuário e concessionária." -Hipótese de Responsabilidade objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo (Art. 37, § 6º, da CRFB/88), segundo a qual basta a simples comprovação do fato (conduta comissiva ou omissiva) e da relação de causalidade entre esse e o dano suportado para que se configure a responsabilidade dos entes públicos e das concessionárias de serviços de mesma natureza. - Comprovação de suspensão do serviço por tempo excessivo. Cobrança de taxa de religação. Falha na prestação do serviço configurada. - Dano moral caracterizado, com fulcro no enunciado nº 192, da Súmula do TJRJ, fixado em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. - Condenação do apelado, ora réu, ao pagamento das custas e taxa judiciária bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.0007693-77.2015.8.19.0075 – APELAÇÃO Des (a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO -Julgamento: 06/05/2020 - QUARTA CÂMARA CÍVEL.

-

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. LIGHT. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2015 A RÉ INEXPLICAVELMENTEPASSOU A EMITIR COBRANÇAS MENSAIS EXTREMAMENTE MAJORADAS, O QUE IMPEDIU O PAGAMENTO DAS CONTAS DO PERÍODO DE ABR/2015 E MAI/2015, VINDO A SOFRER, SEM AVISO PRÉVIO, O CORTE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA NO DIA 26/06/2015, SENDO RELIGADO PELA EMPRESA RE EM 07/07/2015, DIANTE DE SUA INTIMAÇÃO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR EM JUÍZO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA RÉ A REFATURAR A CONTA DE CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015 E A PAGAR À PARTE AUTORA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA, CONDENANDO, AINDA, A RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO AUTORAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A DISCREPÂNCIA NAS COBRANÇAS DE ENERGIA ELÉTRICA PERPETRADA PELA EMPRESA RÉ. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC, TAMPOUCO LOGROU COMPROVAR QUALQUER DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE ELENCADAS NO ART. 14, § 3º, DA LEI Nº 8078/90. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DO CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL. VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DEMANDA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME ART. 85 § 11 DO CPC. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES QUE SE NEGAM PROVIMENTO.

Dessa forma, sem maiores delongas, tenho que a sentença merece reforma no ponto, reduzindo-se o quantum indenizatório para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), por guardar observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, apenas para minorar o quantum indenizatório

dos danos morais, para
R$ 8.000,00
, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital

Desa.
LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 26/03/2024